Tribunal: TJBA
Processo: 8000970-64.2025.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8000970-64.2025.8.05.0132 COMARCA DE ORIGEM: ITIÚBA PROCESSO DE 1.º GRAU: 000970-64.2025.8.05.0132 RECORRENTE(S): APELANTE: TIRSON DA SILVA MOREIRA ADVOGADO(A): DIEGO BARRETO BENEVIDES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): FELIPE DA MOTA PAZZOLA RELATOR: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. GUARDA E CULTIVO DE MACONHA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. CONSENTIMENTO DO ACUSADO. JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOMICILIAR. LICITUDE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PERDIMENTO DE BEM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Tirson da Silva Moreira contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, em razão da apreensão de aproximadamente 350g de maconha, sementes e mudas de cannabis sativa em sua residência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de violação de domicílio e acesso indevido ao conteúdo do aparelho celular sem autorização judicial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se a dosimetria da pena demanda redimensionamento, especialmente quanto à incidência da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea qualificada; e (iv) verificar a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado e o afastamento do perdimento do aparelho celular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada dos policiais na residência do apelante mostra-se legítima, pois decorreu de justa causa fundada na própria declaração do acusado de que possuía drogas em casa, além de ter conduzido voluntariamente os agentes ao imóvel, hipótese admitida pelo art. 5º, XI, da CF/88. 4. O acesso ao aparelho celular do acusado não configura prova ilícita, uma vez que o recorrente forneceu espontaneamente a senha de desbloqueio, autorizando o acesso aos dados pelos policiais, circunstância admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Ainda que houvesse controvérsia quanto ao acesso ao celular, a condenação encontra suporte em provas autônomas e independentes, especialmente na apreensão da droga, nos laudos periciais e nos depoimentos testemunhais, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP. 6. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo pericial positivo para maconha e pelos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 7. A alegação de uso próprio é afastada pela quantidade de droga apreendida, pela existência de sementes e mudas de cannabis sativa em desenvolvimento e pelo acondicionamento de parte da substância para comercialização, circunstâncias que evidenciam finalidade mercantil. 8. Os depoimentos prestados por policiais constituem meio idôneo de prova quando coerentes, convergentes e ausente demonstração de má-fé ou irregularidade na atuação estatal. 9. A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso não revelam gravidade concreta superior à ordinariamente inerente ao delito de tráfico, tornando inadequada a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria. 10. A agravante da reincidência incide validamente em razão da existência de condenação penal transitada em julgado por crime anterior de roubo majorado. 11. A confissão espontânea qualificada deve ser reconhecida, ainda que o acusado negue a traficância e alegue uso próprio, porque admitiu a propriedade das drogas e colaborou para a elucidação dos fatos, conforme orientação consolidada do STJ. 12. A compensação entre a reincidência e a confissão qualificada deve ocorrer de forma parcial, pois a admissão restrita da posse da droga não possui o mesmo valor jurídico da confissão integral da prática do tráfico. 13. O tráfico privilegiado é incabível diante da reincidência do apelante, circunstância que afasta requisito legal indispensável previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 14. O perdimento do aparelho celular deve ser mantido porque o bem foi utilizado como instrumento vinculado à prática criminosa, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso conhecido e provido em parte. Reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio é lícito quando precedido de justa causa fundada em declaração espontânea do investigado acerca da existência de drogas no imóvel e do consentimento para acesso ao local. 2. O fornecimento voluntário da senha de desbloqueio do aparelho celular pelo investigado legitima o acesso policial aos dados armazenados no dispositivo sem necessidade de autorização judicial. 3. A apreensão de significativa quantidade de maconha, acompanhada de sementes, mudas de cannabis sativa e droga acondicionada para revenda, evidencia finalidade mercantil e afasta a tese de uso próprio. 4. Os depoimentos de policiais constituem prova idônea para fundamentar condenação criminal quando coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios. 5. A confissão espontânea qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que o acusado negue a finalidade mercantil da droga. 6. A reincidência impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 7. O aparelho celular utilizado no contexto da prática criminosa pode ser objeto de perdimento como instrumento do delito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, XI e XII; CPP, art. 563; CP, arts. 59, 61, I, 65, III, d, e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, 42 e 63. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC nº 651267/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14/02/2023, DJe 22/02/2023. . STJ, REsp nº 2.248.277/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 04/03/2026, DJEN 11/03/2026. . STJ, REsp nº 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 3ª Seção, j. 10/09/2025, DJEN 16/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8000970-64.2025.8.05.0132, da comarca de Itiúba, em que figuram como recorrente Tirson da Silva Moreira e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, dar parcial provimento ao recurso para fixar a pena-base no mínimo legal e, de ofício, reconhecer a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8000970-64.2025.8.05.0132)